Tribunal: TJES
Processo: 5013516-24.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013516-24.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013516-24.2024.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por município contra sentença que, em ação ordinária destinada à regularização de obra irregular, julgou parcialmente procedente o pedido, acolheu impugnação ao valor da causa para reduzi-lo de R$ 30.000,00 para R$ 1.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% do referido valor.
2. O apelante sustenta a adequação do valor da causa originalmente atribuído por estimativa, diante da impossibilidade de aferição imediata do proveito econômico, bem como a insuficiência da verba honorária arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa em demanda relacionada ao exercício do poder de polícia urbanístico e à regularização de obra irregular pode ser fixado por estimativa razoável no montante de R$ 30.000,00; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 observam os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 291 do CPC exige a atribuição de valor certo à causa, ainda que o conteúdo econômico da demanda não seja imediatamente aferível.
5. Nas ações envolvendo fiscalização urbanística e exercício do poder de polícia edilício, a dificuldade de mensuração do proveito econômico autoriza a fixação do valor da causa por estimativa, desde que observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A redução do valor da causa para R$ 1.000,00 revelou-se meramente simbólica e desacompanhada de critérios objetivos que justificassem o afastamento da estimativa inicialmente adotada pelo ente público.
7. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se compatível com a natureza da demanda e com a relevância da atividade fiscalizatória exercida pelo município.
8. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 100,00 também não observa os parâmetros legais relativos ao zelo profissional, à natureza e à importância da causa, impondo-se a utilização do valor da causa restabelecido como base de cálculo para a verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido para afastar a redução do valor da causa promovida na sentença.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando o proveito econômico não puder ser aferido de plano, desde que observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A redução do valor da causa exige fundamento objetivo apto a demonstrar o excesso da estimativa originalmente atribuída.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 291 e 292, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.108.363/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, REsp nº 1.712.504/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.04.2018, DJe 14.06.2018; STJ, REsp nº 1.970.231/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013516-24.2024.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a sentença que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pela municipalidade, julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar a regularização da obra irregular, mas acolheu o incidente de impugnação ao valor da causa para reduzi-lo do patamar estimado de R$ 30.000,00 para a quantia de R$ 1.000,00, fixando honorários advocatícios em R$ 100,00.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19779111), que:
(i)
nas demandas que versam sobre o exercício do poder de polícia urbanístico e a interrupção de obras edificadas sem o devido licenciamento ambiental e edilício, o valor da causa deve ser fixado por legítima estimativa ante a impossibilidade de imediata aferição do proveito econômico;
(ii)
a fixação originária no montante de R$ 30.000,00 mostra-se perfeitamente condizente com a complexidade da fiscalização da lide, inexistindo critérios objetivos para a sua redução drástica ao patamar meramente simbólico de R$ 1.000,00; e, subsidiariamente, que
(iii)
o valor de R$ 100,00 atinente à condenação de honorários advocatícios é irrisório a luz dos critérios objetivos do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 19779114).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a adequação do valor da causa em ação voltada à paralisação e regularização de obra irregular, bem como sobre a suficiência da verba honorária arbitrada na origem.

No que tange ao valor da causa, a legislação processual civil (art. 291 do CPC) determina que a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Em demandas que envolvem o exercício do poder de polícia edilício e a proteção da ordem urbanística, o proveito econômico é, de fato, de difícil quantificação imediata, o que autoriza a fixação por estimativa razoável.

Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou a viabilidade de fixação provisória e estimativa do valor da causa nas hipóteses em que o proveito econômico pretendido não se mostra mensurável de plano, devendo-se observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível definir o proveito econômico perseguido na demanda
. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2108363 SP 2022/0109925-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ademais, considerado ínfimo o valor atribuído à causa, havendo critérios objetivos, poderá o mesmo ser corrigido de ofício, atribuindo-se o valor adequado à causa (CPC, art. 292, § 3º). Portanto, a redução do valor estimado pela parte autora exige a presença de critérios técnicos e objetivos que demonstrem o excesso.

Nesse sentido, aliás, orienta a jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA . CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 1 . Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 2. São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa.
Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial
. 3.
A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções
, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. 5.
A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa
. 6. No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa. 7. Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente. 8. Assim, frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação in quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais). 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TESTAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL COM DISPOSIÇÕES DE CARÁTER PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO NEGÓCIO, COMO REGRA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL OU QUANTIFICÁVEL COM EXATIDÃO. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR CERTO À CAUSA.
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR QUE, TODAVIA, DEVE SER O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO CONTEÚDO ECONÔMICO
. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE OU ARBITRARIEDADE DAS PARTES EM ATRIBUIR À CAUSA QUALQUER VALOR, ESPECIALMENTE EM QUANTIA MUITO INFERIOR ÀQUELA ESTIMÁVEL. MULTA PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VIRTUDE DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDICIONAMENTO À CONCESSÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO CPC/15. ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL ÀS HIPÓTESES REGULADAS PELA LEI Nº 1.060/50, QUE AUTORIZAVA O JUIZ A APLICAR A PENALIDADE NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE, DESDE QUE PRESENTE A MÁ-FÉ E O INTUITO DE INDUZIR O PODER JUDICIÁRIO EM ERRO. 1- Ação distribuída em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 11/04/2019 e atribuído à Relatora em 03/12/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, na ação anulatória de testamento, é admissível a atribuição do valor da causa tendo como base o valor líquido do acervo patrimonial apurado a partir das primeiras declarações prestadas na ação de inventário dos bens deixados pelo testador; (ii) se é admissível a imposição de multa pela ausência de recolhimento das custas processuais na hipótese em que não houve deferimento da gratuidade judiciária e nem tampouco incidente de impugnação à gratuidade judiciária. 3- O testamento é um negócio jurídico unilateral por meio do qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial, de modo que a ação que pretenda anulá-lo terá como valor da causa, em regra, o valor do próprio negócio jurídico, à luz do art. 259, V, do CPC/73 (atual art. 292, II, do CPC/15). 4- O fato de o testamento não ter conteúdo econômico imediatamente aferível ou quantificável, dificultando a identificação sobre o exato valor desse negócio jurídico e, consequentemente, do exato valor da causa na ação que se pretende anulá-lo, não dispensa as partes do dever de atribuir à causa valor certo, ainda que baseado apenas em estimativa, assim compreendida como o valor que se supõe seja o mais próximo possível do conteúdo econômico da pretensão deduzida . 5-
A atribuição do valor à causa por estimativa não significa discricionariedade ou arbitrariedade das partes em conferir à causa qualquer valor, sendo vedada a fixação do valor da causa em quantia muito inferior àquela desde logo estimável
. 6- Na hipótese, embora o valor extraído a partir das primeiras declarações na ação de inventário de bens deixados pelo testador seja provisório e possa não representar, integralmente, o conteúdo econômico da ação anulatória de testamento, é ele que, do ponto de vista da indispensável necessidade de uma estimativa razoável, melhor representa o valor da causa na referida ação, especialmente diante do ínfimo, abusivo e desarrazoado valor atribuído à causa pelos autores da ação anulatória. 7- Na vigência do CPC/15, a aplicação da multa de até dez vezes o valor das custas não recolhidas pelas partes está condicionada a prévia concessão da gratuidade judiciária e a posterior revogação do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, da legislação processual em vigor. 8- As exigências de prévio deferimento e posterior revogação da gratuidade judiciária para fins de aplicação de multa pela fruição indevida do benefício, contudo, não se aplicam às hipóteses reguladas pela Lei nº 1.060/50, que, em seu art. 4º, § 1º, autorizava o julgador a aplicar a referida penalidade, desde logo, no indeferimento do pedido de gratuidade judiciária indevidamente formulado. 9- Hipótese em que a multa foi adequadamente aplicada antes da entrada em vigor do CPC/15, ainda na vigência do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, por ocasião do indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelas partes, especialmente diante da existência do elemento volitivo consistente em induzir o Poder Judiciário em erro, pleiteando o referido benefício de má-fé. 10- Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1970231 AL 2021/0339867-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Tal entretanto, não se verifica na hipótese vertente.

A redução do valor da causa em sentença, para R$ 1.000,00, mostra-se meramente simbólica e desassociada da relevância da atividade fiscalizatória e do porte da intervenção pretendida.

Nessa senda, conquanto seja incontroversa a inexistência de proveito econômico exato de plano na lide urbanística, a quantia de R$ 30.000,00 adotada pelo ente municipal ao ajuizar a demanda reflete estimativa proporcional e plenamente aceitável, restando ausentes critérios objetivos que pudessem amparar a redução drástica realizada.

De igual modo, prospera a insurgência quanto à verba honorária sucumbencial ora arbitrada na origem, eis que o montante fixado na na sentença em R$ 100,00 desatende por completo aos preceitos de zelo profissional, natureza e importância da lide encartados no art. 85, § 2º do CPC. Desta feita, com o restabelecimento do valor da causa ao montante originário de R$ 30.000,00, a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal incidente sobre essa base se mostra como suficiente para corrigir referida situação, culminando na justa remuneração do múnus exercido pela advocacia pública municipal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
manter o valor da causa no montante originário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, por conseguinte, adotar referido valor como nova base de cálculo para incidência do percentual da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.